Tribunal: TJDFT
Processo: 0726330-97.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM SENTENÇA. PRESSUPOSTOS. AUSÊNCIA. ALIMENTOS. REVISÃO. SITUAÇÃO FINANCEIRA DO GENITOR. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. ALTERAÇÃO. NÃO COMPROVADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM BENEFÍCIO DOS PATRONOS DOS RÉUS COM BASE NO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Sem a comprovação real da impossibilidade de suportar o pagamento das despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, cabe ao julgador, em razão da falta dos pressupostos para a concessão da benesse, indeferir o requerimento.
2. A revisão dos alimentos é possível quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado (art. 1.699 do Código Civil).
3. Nos termos do artigo 373, I, do CPC/15, constituía ônus do autor comprovar cabalmente em que proporção a diminuição da capacidade financeira que sofreu o impede de pagar os alimentos anteriormente fixados, encargo do qual não se desincumbiu. No caso, os pedidos do autor são contraditórios com as alegações e provas anexadas por ele. Ademais, os relatórios da e-financeira demonstraram a existência de renda não declarada pelo requerente.
4. No caso, sendo o pedido inicial de revisão de alimentos julgado parcialmente procedente apenas para alterar a base de cálculo, sem a redução do valor dos alimentos devidos pelo autor, é devido o reconhecimento de sucumbência mínima dos réus, com a condenação do autor ao pagamento da totalidade das custas processuais e de honorários advocatícios.
5. O art. 85, § 2o do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que os honorários de sucumbência devem ser fixados entre 10% e 20% do valor da condenação, do proveito econômico obtido pelo vencedor ou, caso não seja possível mensurar o proveito econômico, sobre o valor atualizado da causa. Não havendo condenação, tampouco proveito econômico, o valor dos honorários advocatícios de sucumbência deve ser estabelecido com base no valor da causa.
6. O inciso III do artigo 292 do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que, em ações de alimentos, o valor da causa é a soma de 12 prestações mensais pedidas pelo autor.
7. Especificamente quanto à ação de revisão de alimentos, o colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu que “o valor da causa deve corresponder a uma anuidade da diferença entre o valor pago e o valor que o alimentante pretende pagar” (AREsp. n. 583.470/RS, relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 6/11/2014).
8. À luz das peculiaridades do caso concreto, portanto, entendo que o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa remunera de forma adequada e suficiente o labor exercido pelo advogado, tendo em vista os critérios previstos nos incisos I a IV do § 2o do art. 85 do CPC.
9. Apelação conhecida e parcialmente provida.